Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 32809228 (servidores JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SUCESSÃO DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, JOSÉ HILTON DA SILVA e JOSÉ LUIZ DA TRINDADE), sob o breve argumento de que o percentual de juros deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 (ID: 33564838). O exequente sustenta, por sua vez, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital no 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros (ID: 34157360). Nos ID: 31709957 e 31714466, constam ofícios da COORPRE, os quais informam a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor de JORGE LUIZ MARQUES DE MOURA e JOSÉ ADONIAS DE OLIVEIRA. Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0721918-52.2020.8.07.0000 e n. 0721921-07.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a JOSÉ ADONIAS DE OLIVEIRA e JORGE LUIZ MARQUES DE MOURA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DOS PARÂMETROS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA (JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, SUCESSÃO DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO, JOSÉ HILTON DA SILVA E JOSÉ LUIZ DA TRINDADE) A correção monetária e os juros de mora se protraem no tempo, de forma que a aplicação dos índices se dá de forma sucessiva, incidindo em cada período a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Os percentuais de juros descritos no ID: 32809228 - Pág. 1 pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; 0,5% a.m. de 01.07.2009 a 03/05/2012; e, os juros da nova poupança a partir de 04/05/2012. No resumo dos cálculos, por outro lado, não constam os juros da nova poupança. Retornem os autos à douta Contadoria para que esclareça quais os índices utilizados, acostando, se necessário, novas planilhas com a aplicação, a partir de 4/5/2012, do percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador